Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713116-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA, COMERCIO DE ALIMENTOS MACEDO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO TRIÂNGULO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que nos autos dos embargos de terceiros opostos por COMÉRCIO DE ALIMENTOS MACEDO LTDA e COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do arresto decretado no processo de execução e a restituição de valores às agravadas, pois teriam recebido o estabelecimento comercial onde funcionava as executadas, mediante contrato de trespasse firmado com terceiro estranho à execução, e que manteriam atividade empresarial no local sem qualquer vinculo com os executados. Alega o agravante, em síntese, que o contrato bancário que sustenta a execução movida contra COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA ME, C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, KELTON ALVES RAMOS e CLEVIO RAMOS XAVIER, tem como garantia os recebíveis das empresas devedoras, mas que tal garantia foi esvaziada, pois as operações das devedoras passar a ser efetivadas pelo CNPJ das ora agravadas, em razão de "trespasse irregular/simulado promovido a partir de um intento fraudulento proposto com o conluio dos Agravados." Defende ter comprovado nos autos da execução que houve sucessão empresarial entre as executadas e as agravadas, "o que se deu de forma simulada e irregular, posto que não observou as previsões legais e, além disso, com todas as evidências de conluio e fraude, o que restou evidenciado por meio de ata notarial e diversas outras evidências apresentadas." Defende que o trespasse fraudulento de dois pontos comerciais e fundo de comércio foi realizado sem a reserva de bens suficientes para quitação das dividas e sem comunicação aos credores, como exige o art. 1.145 do CC, aduzindo que apenas teve conhecimento da transação quando percebeu o esvaziamento da garantia de recebíveis dada no contrato. Aduz que apesar de estarem funcionando com novos nomes fantasia, "Baratudo Supermercado" e "Macedo", ao realizar compra nos estabelecimentos constatou que no anverso da nota fiscal ainda constava o nome fantasia da empresa executada, "Supermercado Bom Vizinho", e que as agravadas deram continuidade ao mesmo ramo de atividade, nos mesmos endereços das executadas, usando seus fundos de comércio, o que entende comprovar a existência de sucessão empresarial. Defende ter comprovado a existência de conluio in fraudis, pois demonstrou nos autos haver amizade íntima entre os sócios da empresa executada e o sócio administrador das agravadas, de modo que obteve liminar de arresto em face das agravadas, que restou revogado pela decisão ora agravada. Impugna os documentos juntados pelas agravadas para demonstrar que teria adquirido o estabelecimento comercial de terceiros estranhos à execução, aduzindo que os instrumentos não foram juntados na íntegra, pois omitido o inventário de bens e o laudo de vistoria dispostos no contrato. Aduz que não houve averbação do contrato de arrendamento do ponto e fundo de comércio na Junta Comercial, em afronta ao que dispõe o art. 1.114 do CC, e que não foi comprovado o pagamento pelo arrendamento, pois juntado apenas recibo de próprio punho, sem a correspondente prova da operação bancária destinada ao pagamento da quantia que soma R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) mensais. Destaca, ainda, que não há prova nos autos de que os arrendadores fossem proprietários dos pontos e dos fundos de comércio explorados pelas executadas e arrendados às agravadas, e que estas não comprovaram a aquisição de material para revenda à época do trespasse, mas apenas em período posterior, evidenciando que deram continuidade à atividade empresaria com o mesmo estoque que era mantido pelas devedoras. Defende que o trespasse irregular do estabelecimento comercial e do fundo de comércio, sem observar as formalidades pertinentes, enseja a ineficácia do ato atos perante terceiros e a assunção de responsabilidade pelo adquirente dos débitos anteriores à transferência, conforme dispõem os arts. 1.144 e art. 1.146 do Código Civil. Questiona a validade do contrato de arrendamento do ponto comercial e do fundo de comércio, aduzindo que foi firmado por empresa registrada como inapta na Receita Federal, o "Supermercado Maré Mansa LTDA", que não explorava o ponto comercial, além de pessoa física que não comprovou qualidade de empresário e vínculo com os imóveis ou com os fundos de comércio arrendado. Destaca que as agravadas sabiam que estavam a suceder a empresa executada "Supermercado Bom Vizinho", pois os contratos de trespasse dos dois estabelecimentos foram firmados no mesmo dia, tendo a mesma pessoa como representantes das arrendatárias, e, ainda, porque se apresentavam nas rede sociais como sucessoras, mantiveram o uso de bobinas de cupons fiscais com o nome da sucedida e todas as empresas possuem como sócio administrador pessoa com vínculo de amizade íntima com os sócios das executadas, concluindo que "tudo não se passa de mero estratagema para ludibriar credores, de forma completamente à margem da lei, o que não pode ser aceito pelo judiciário." Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da decisão agravada e o restabelecimento da ordem de arresto exarada no processo de execução. No mérito, requer "o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, permitindo-se o bloqueio dos ativos financeiros das Agravadas." Preparo regular no ID 34780432/34780433. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois a avaliação da subsistência de trespasse irregular de estabelecimentos comercial, visando impor fraude contra credores, é questão que, embora relevante, demanda efetiva comprovação sob o crivo do contraditório, não justificando a manutenção de arresto cautelar em face das agravadas, notadamente diante da constatação de que a medida resultou na constrição integral do faturamento das empresas. Cumpre destacar que a análise prefacial dos elementos de prova acostados aos autos denota serem relevantes as alegações sustentadas pela agravante, denotando aparente trespasse de estabelecimento comercial e fundo comercial para as agravadas sem as formalidades necessárias, o que pode ensejar, em análise de mérito, a responsabilização das agravadas pelos débitos das empresas executadas pela agravante. Nesse sentido, verifica-se que as empresas executadas firmaram contratos de concessão de crédito com o banco agravante entre os anos de 2019 e 2021, com amortização garantida pela retenção de recebíveis de cartões de crédito e de débito, mas as devedoras interromperam suas atividades empresariais em dezembro de 2021, sem qualquer formalização e sem reserva de bens para pagamento de seus credores, em divida que supera R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No mês subsequente, em janeiro de 2022 as empresas agravadas passaram a funcionar no mesmo endereço, no mesmo ramo de atividade, utilizando, ao que parece, o mesmo fundo de comércio das executadas, além de haver indício de prova nos autos de possível relação pessoal entre os sócios das executadas e o sócio administrador das recorrentes. Tais circunstâncias, se corroboradas no curso da instrução processual, podem ensejar a responsabilização das recorridas ao final do processo, impondo a responsabilização pelas dívidas das empresas sucedidas. A esse respeito, oportuna a transcrição da doutrina de Arnaldo Rizzardo: “Se as circunstâncias dos autos indicam que a Executada foi sucedida por outra empresa, que teve o mesmo objetivo social, funciona no mesmo endereço comercial e utiliza das mesmas instalações e mercadorias da devedora originária, a empresa sucessora torna-se responsável pelas dívidas que a sucedida contraiu no exercício de suas atividades. Evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e fraude contra credores, as obrigações da empresa sucedida devem ser estendidas à sucessora” (RIZZARDO, Arnaldo Rizzardo Direito de Empresa, 2a ed., Editora Forense, p. 1112). Contudo, é necessário ponderar que o que pretende a agravante no presente recurso é a manutenção de arresto cautelar contras as agravadas, que não figuram como devedoras no título executivo, medida esta que resultou na constrição de todo o faturamento das recorridas, comprometendo suas atividades empresariais. É necessário ponderar que as agravadas apresentaram embargos de terceiro onde alegam que não realizaram qualquer negócio jurídico com as executadas, sendo que estas não eram detentoras do ponto comercial e do fundo de comércio. Nesse sentido juntou contrato de arrendamento de estabelecimento comercial firmado com terceiros, que seriam legítimos proprietários do ponto comercial e do fundo de comércio, aduzindo que arrendamento foi firmado depois que as executadas deixaram o ponto comercial e que as agravantes passaram a trabalhar com estoque próprio, o que descaracterizaria a existência de trespasse proveniente da executada. Quanto à alegação sustentada na inicial dos embargos de terceiro, verifica-se que a análise de mérito demanda maior digressão e esforço probatório, a fim de aferir, à que título os arrendadores se apresentaram como proprietários dos pontos comerciais e fundos de comércio, se houve formalização da transferência dos estabelecimentos comerciais, se ocorreu a incorporação de estoque e funcionários da executadas, dentre outras nuances relativas ao inicio das atividades das agravadas e da influência derivada da relação pessoal existente entre os sócios das empresas. Contudo, as alegações sustentadas na inicial dos embargos à execução podem vir a ser melhor comprovadas no curso dos embargos de terceiro, e, assim, elidir a alegação de trespasse irregular sustentada pela agravante, de modo que, apesar de relevantes as alegações sustentadas no presente agravado de instrumento, tratam-se de questões que exigem melhor elucidação no curso da instrução processual, não justificando a imediata imposição de arresto em face das recorridas. E nesse sentido foi proferida a decisão agravada, que não afastou a possibilidade de responsabilização das agravadas, tendo apenas destacado que a alegação de trespasse irregular dos estabelecimentos comerciais demanda melhor elucidação durante a tramitação do processo, in verbis: "Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente da relevância do direito da embargante consubstanciada nos contratos de arrendamento do fundo de comércio firmado com pessoa diversa das empresas executadas no feito originário da execução, qual seja, os contratos de arrendamento acostados aos documentos de id. 118630212 e 118630214. Tal contrato de arrendamento afasta a presunção de que houve a alienação do estabelecimento pelas executadas que ora o Banco embargado quer demonstrar, e, ao meu juízo, desautoriza o bloqueio realizado, enquanto não se esclarecer, com o necessário embargos a execução, no feito executivo originário a questão do possível trespasse do estabelecimento. E soma-se a este fato a questão das mercadorias adquiridas pela embargante conforme faz prova os documentos de id.118630232 e 118630235, o que revela a princípio que as embargantes não utilizam de mercadorias pertencentes as empresas executadas para venda. Noutro lado, tenho como certo que o perigo de demora e de dano para as embargantes está presente no fato de que o valor bloqueado retira da mesma a capacidade para quitar suas obrigações já demonstradas ao id.118630232 e 118630235, e, ainda, o capital de giro necessário para a manutenção do comércio. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o valor bloqueado seja liberado através do sistema SISBAJUD, bem como seja suspenso a ordem de qualquer outro bloqueio de valores das contas das embargantes por determinação deste juízo. (g.n.) Ademais, é necessário observar, como bem destacado na decisão agravada, que, para além da discussão relativa à existência de trespasse irregular de estabelecimentos comerciais, a medida cautelar de arresto revogada, realizada pelo BACENJUD, acabou por ensejar na imediata constrição do faturamento das empresas recorridas, inviabilizando a manutenção das atividades empresariais. Verifica-se que a medida resultou na constrição do capital de giro das empresas recorridas, em valores que superam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais - ID 119466373), comprometendo o pagamento de fornecedores, conforme relação de débitos acostada no ID 118630235 - Pág. 1. Assim, é necessário observar que, mesmo que venha a ser reconhecida a responsabilidade das agravadas no julgamento de mérito dos embargos de terceiro, não será possível a adoção de atos de constrição patrimonial conforme postulado pela agravante, por não ser lícita a penhora integral do faturamento de empresas devedoras, devendo ser impostos limites que permitam a manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC. Cumpre observar, neste ponto, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no art. 866, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE, ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. I. De acordo com o artigo 655-A, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas em conta corrente têm caráter remuneratório ou estão revestidas de alguma forma de impenhorabilidade. II. A penhora do "faturamento de empresa" em valor ou percentual expressivo só pode ser implementada mediante a nomeação de depositário e aprovação do plano de pagamento, na forma do artigo 655-A, § 3o, IV, do Código de Processo Civil. III. Até que seja atendida essa exigência legal, deve ser mantida a constrição de 5% do faturamento da sociedade limitada, percentual que não compromete sua viabilidade empresarial e assegura a continuidade eficaz da execução. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.858854, 20140020331396AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 15/04/2015. Pág.: 266) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. EXCESSO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, visto que do decisum extrai-se com nitidez a motivação que lhe dá validade. 2. Impende registrar, em primeiro lugar, que a execução, nada obstante se proceda da forma menos gravosa para o devedor, se procede em benefício do credor, que se socorre do Estado para, através da atividade jurisdicional executiva, obter o crédito, diante da resistência protelatória e recalcitrante do devedor, de pagar aquilo que deve. 3. Reconhece-se que a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o faturamento líquido mensal da empresa executada é capaz de inviabilizar sua atividade empresarial, impondo-se a sua redução a patamar razoável, qual seja, 5% (cinco por cento) sobre seu faturamento líquido. 4. Admite-se a penhora sobre faturamento da empresa desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução, ou, sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeado o depositário (art. 655-A, § 3o, do CPC), o qual deverá prestar contas, entregando ao exeqüente as quantias recebidas a título de pagamento; c) fixada em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. 5. Determina-se que a constrição seja acompanhada por depositário, a fim de garantir a gestão dos valores penhorados e para que a mesma não ultrapasse os limites da execução. 6. Agravo parcialmente provido. (Acórdão n.779202, 20140020037719AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 15/04/2014. Pág.: 134) Assim, verifica-se que deve ser mantida a revogação da liminar de arresto inicialmente concedida à agravante, pois além da necessidade de dilação probatória a respeito da alegação de trespasse irregular de estabelecimentos comerciais, a medida ensejou na constrição de todo o faturamento e capital de giro das empresas agravadas, o que não pode persistir, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator